Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e de Recurso Adesivo interposto por CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, em face da r. sentença de ID 18292351. Após a distribuição do recurso, a ré VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA noticiou o falecimento da autora CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA. Nos termos do artigo 313, inciso I, § 1o do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão do processo “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador”. No caso em apreço, ficou demonstrado o óbito da autora CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, consoante a certidão acostada aos autos sob o ID 20188664. A certidão de óbito em questão indica que a falecida autora, além de seu esposo, também deixou 2 (dois) filhos. Assim, determino a suspensão do processo, para que seja promovida a habilitação dos herdeiros da autora CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA. Por conseguinte, determino a intimação da ré para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o endereço dos herdeiros da falecida autora CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA, de modo a viabilizar a intimação para fins de habilitação, na forma prevista no artigo 689 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora